Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711082-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VALADARES GERTRUDES AGRAVADO: LUCILENE COSTA E SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Valadares Gertrudes contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga – DF, de reconhecimento do excesso de execução (cumprimento de sentença no 0714096-49.2020.8.07.0020. Eis o teor da decisão ora revista: Com razão a parte em sua irresignação contida na manifestação de ID 182414598, pois o acordo firmado no ID 180708030 não se refere aos honorários sucumbenciais devidos em favor dos advogados da BR FRANCE BRASILIA LTDA, mas aos advogados que representaram RENAULT DO BRASIL S/A. Revogo, portanto, a decisão de ID 181940152. Passo à análise da impugnação à penhora apresentada no ID 176881941. Resposta da parte exequente no ID 178779935. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada no ID 176881941, na qual alega excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo credor não teriam observado os parâmetros consignados no título executivo judicial. Ainda, sustenta impenhorabilidade das verbas constritas no ID 175769659, sob o argumento de que se trata de verba salarial Manifestação do exequente no ID 178779935. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Do que se tem dos autos, a parte devedora sustenta que o credor incorreu em excesso de cobrança em virtude da inclusão de percentual devido sobre a totalidade dos honorários de sucumbência fixados em sentença, haja vista que a outra parte sucumbente, AURORA MAIARA COSTA REGO, foi beneficiada pela gratuidade de justiça e o acórdão de ID 167056991 distribuiu o ônus da sucumbência na razão de 11% sobre o valor da causa, para cada litisconsorte separadamente, pois ressaltou o dever de que fosse observada a hipossuficiência da outra parte. Assim, no presente caso incide a regra contida no artigo 87, § 1o, do CPC, pois, havendo distribuição expressa da responsabilidade de cada parte pelo pagamento das despesas processuais e honorários, à devedora caberia, tão somente, o pagamento de 50% das despesas processuais. A parte exequente, contudo, não observou os termos do acórdão, tampouco o dispositivo legal, na medida em que cobra da devedora o percentual de 50% sobre a totalidade da verba honorária fixada (em virtude do litisconsórcio ativo com o patrono da RENAULT DO BRASIL S.A., que firmou o acordo de ID 180708030), conforme se verifica da planilha de ID 169675149 Portanto, a pretensão da devedora merece ser acolhida no ponto, a fim de que se reconheça excesso na cobrança no valor de R$ 2.061,91 (dois mil e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Passo à análise da tese de impenhorabilidade dos valores constritos no ID 175769659. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente a seu salário. Anexou aos autos os documentos de 176881942 e 176881943, referentes a sua folha de contracheque praticamente ilegível e recorte de seu extrato em conta vinculada ao BANCO ITAÚ no mês de novembro de 2023. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado via SIBAJUD, por se tratar de verba salarial, incumbia à parte executada trazer aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário e que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso. Todavia, juntou apenas o a documentação acima descrita, que não possui qualquer relação com o bloqueio realizado no ID 175769659 - Pág. 1, que foi realizado sobre conta vinculada ao BCO BRB. Ademais, a parte sequer demonstrou qual é a conta destinada ao recebimento de seu salário, motivo pelo qual a penhora deve ser mantida. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 2.061,91 (dois mil e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00, em obediência ao art. 85, § 8o, do CPC, ficando autorizada a compensação. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento da quantia penhorada no ID 175769659. Feito, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados e indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “considerando a responsabilidade solidária das Agravadas quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, bem como a justiça gratuita concedida à Aurora Maiara, foi iniciado o cumprimento de sentença apenas em desfavor da Agravada Lucilene, onde foi cobrada a integralidade das despesas e dos honorários advocatícios (ID 169675146)”; b) “Intimada para pagamento do débito, a Agravada deixou o prazo transcorrer in albis, ocasião em que o Agravante foi intimado para apresentar planilha atualizada do débito com incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil (ID 173443245), o que foi feito”; c) “Depois de passado o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravada compareceu aos autos para “chamar o feito à ordem”, alegando que havia “erro material” nos cálculos apresentados e que o Agravante deveria ser intimado para correção, mas, sequer apontou o valor que reputava como correto (ID 175496879)”; d) “Após ser intimado para manifestar sobre a impugnação à penhora, o Agravante sustentou que não há incorreção nos cálculos; que as Agravadas são solidariamente responsáveis pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios; que o fato de uma delas ser beneficiada com a justiça gratuita não afasta a solidariedade pelo pagamento; que havendo solidariedade, o credor pode exigir o valor total da dívida de apenas uma delas; que a verba não é impenhorável (ID 176737968 e 178779935)”; e) “a referida impugnação acolhida pelo MM. Juiz de primeiro grau foi apresentada de forma intempestiva e não observou os requisitos legais. Ou seja, deveria ter sido liminarmente rejeitada”; f) “Nos termos do art. 525, 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”; g) “O §5o do mesmo dispositivo legal segue afirmando que: na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”; h) “a única alegação contida na impugnação apresentada pela Executada é o excesso de execução e, em momento algum foi apontado o valor que entendia correto, tampouco apresentado o demonstrativo do seu cálculo”; i) “a rejeição liminar da impugnação é medida que se impõe”; j) “não houve expressa distribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários. Pelo contrário, ambas as Executadas foram condenadas. Dessa forma, impõe-se reconhecer a solidariedade pelas referidas despesas entre elas, nos termos do que determina o § 2o do art. 87 do CPC.”; k) “e reconhecida a solidariedade na condenação da verba sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, a qual dispõe que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto"; l) “o fato de um dos autores ter litigado com o benefício da justiça gratuita não tem o condão de afastar a solidariedade expressamente prevista no § 2o do art. 87 do Código de Processo Civil”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para " rejeitar liminarmente a impugnação apresentada pela Agravada. Caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas por argumentar, que seja confirmada a solidariedade entre as Agravadas de forma que o Agravante possa cobrar as despesas e os honorários integralmente daquela que não possui o benefício da justiça gratuita e, de conseguinte, ser excluída a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios”. Preparo recolhido (id 57138316 e 57138313). É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside: a) preliminarmente, na (não) observância de requisitos da impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravada (ausência de planilha de cálculos ou menção expressa do valor do excesso alegado), o que implicaria (liminarmente) a rejeição da insurgência; b) no mérito, na responsabilidade (ou não) da parte agravada pela integralidade do valor devido a título de honorários de sucumbência, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita a uma das autoras. O exequente (ora agravante) pediu a instauração do cumprimento de sentença (no valor total do débito referente às verbas de sucumbência) tão somente em relação à autora Lucilene Costa e Silva, haja vista a suspensão da exigibilidade do referido débito em relação a coautora Aurora Maria Costa Rego. Regularmente intimada, a devedora (ora agravada) não efetuou o pagamento espontâneo, sendo então determinado que o credor juntasse planilha atualizada do débito, com a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o. A diligência foi cumprida pelo credor, em 06 de outubro de 2023 (juntada a planilha de id 174471387, autos de origem), sendo determinada o bloqueio de ativos por meio do sistema Sisbajud. Em 18 de outubro de 2023, após o bloqueio parcial do valor devido, a agravada Lucilene Costa e Silva colacionou petição (“chamamento do processo à ordem”0, sob o fundamento de incorreção dos cálculos, uma vez que a ela competiria o pagamento de metade dos honorários arbitrados, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita à coautora Aurora Maiara Costa Rego. Em 31 de outubro de 2023, a devedora ofertou impugnação à penhora dos valores por meio do sistema Sisbajud, em que repisou os fundamentos da anterior petição (excesso de execução, uma vez que somente seriam devidos 50% do valor da condenação), e acrescentou a alegação de impenhorabilidade de verbas salariais. As alegações foram parcialmente acolhidas pelo Juízo de origem que, embora não tenha reconhecido a impenhorabilidade dos valores bloqueados, concluiu pela existência de excesso de execução, em razão da não observância do disposto no artigo 87, § 1o, do Código de Processo Civil. Pois bem. No presente estágio processual, cumpre a apreciação do pedido de atribuição (ou não) de efeito suspensivo ao agravo (medida excepcional). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a suspensão dos efeitos da decisão originária. De plano, não se verifica o descumprimento dos requisitos legais à impugnação da penhora de ativos por meio do Bacenjud a ponto de subsidiar sua rejeição liminar, como pede o agravante. Aliás, a parte agravada reconheceu a obrigação de pagar as verbas sucumbenciais, porém no percentual de 50% (e não a totalidade), tanto que o valor do excesso, reconhecido pelo Juízo de origem, teria observado esse parâmetro. E no que refere ao mérito da impugnação (solidariedade ou não em relação às verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça a uma das partes sucumbentes) existiria expressa determinação legal (Código de Processo Civil, art. 87, caput e §§ 1o e 2o) no sentido de que: a) concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários; b) a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas; e c) se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. E, no caso concreto, em primeira análise, aparentemente foi efetuada a distribuição dos honorários entre os litisconsortes, tanto que o acórdão teria ressalvado a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba em relação à parte beneficiada com a gratuidade de justiça. Nesse sentido: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1780970, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Dje 20.11.2023. Desse modo, a alegação do agravado de que a situação processual se enquadraria no disposto no § 2o do art. 87 do Código de Processo Civil (solidariedade entre as autoras sucumbentes) demandaria a detida análise dos fundamentos utilizados à fixação da verba, mediante o contraditório, sendo que não evidenciado o perigo de dano, uma vez que a parte agravante poderá prosseguir o cumprimento de sentença em relação a eventual valor remanescente, na hipótese de provimento do agravo de instrumento. Não demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, de forma que reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator